Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001629-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE - NOTAS FISCAIS DEMONSTRANDO A DIVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR DOCUMENTO IDÔNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - INEXISTÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

PERFEITA APLICAÇÃO DOS ARTIGO 330, I e § 1º, I e III e 700, AMBOS DO CPC – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO E/OU QUALQUER MENÇÃO DURANTE O TRÂMITE DA MONITÓRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que possível o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial requerida, mormente quando há nos autos documento escrito, sem eficácia executiva, mas que demonstra efetivamente a dívida.

Incumbe ao Embargante, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não sejam trazidos prova cabal de pagamento, ainda que parcial, e excesso de cobrança.

Além de não haver impedimento de constituição do crédito, mostra-se descabida a pretensão de remeter a questão ao Juízo da Recuperação judicial do Apelante, posto que não houve qualquer pedido e/ou menção nesse sentido em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento,

todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ PUPIN,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1001629-90.2017.8.11.0041
, interposto em desfavor de
PRODUQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A),
ora Embargada.

Em síntese, a Embargante alega que “(...) apesar de ter prevalecido o entendimento de que o Embargante não comprovou o pagamento da dívida objeto da presente demanda, certo é que este juntou aos autos os comprovantes que dispunham para tal comprovação”; e que “(...) de acordo com o artigo 1.022, II e 489, § 1º, IV, ambos do CPC, o v. acórdão é omisso, uma vez que a detida análise do recurso do Embargante seria capaz de ensejar o julgamento com resultado favorável, uma vez que a ausência de saneamento do feito acarretou no cerceamento de defesa e consequente nulidade (...)”. (ID. Num. 75416470 – pág. 7)

Prequestiona os artigos artigos 6º, 9º, 10º, 357, 373, 702 do Código de Processo Civil, bem como artigo 940 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos “(...) a fim de que este E. Tribunal manifeste -se expressamente acerca dos artigos 6º, 9º, 10º, 357, 373, 702, 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil, bem como artigo 940 do Código Civil, nos termos das Súmulas 282 do STF e Súmula 98 do STJ, a fim viabilizar interposição de recursos extremos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1001629-90.2017.8.11.0041
, interposto em desfavor de
PRODUQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A),
ora Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE - NOTAS FISCAIS DEMONSTRANDO A DIVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR DOCUMENTO IDÔNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - INEXISTÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

PERFEITA APLICAÇÃO DOS ARTIGO 330, I e § 1º, I e III e 700, AMBOS DO CPC – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO E/OU QUALQUER MENÇÃO DURANTE O TRÂMITE DA MONITÓRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que possível o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial requerida, mormente quando há nos autos documento escrito, sem eficácia executiva, mas que demonstra efetivamente a dívida.

Incumbe ao Embargante, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não sejam trazidos prova cabal de pagamento, ainda que parcial, e excesso de cobrança.

Além de não haver impedimento de constituição do crédito, mostra-se descabida a pretensão de remeter a questão ao Juízo da Recuperação judicial do Apelante, posto que não houve qualquer pedido e/ou menção nesse sentido em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que:

“(...)
Apesar de tratada como preliminar de cerceamento de defesa, com declaração de nulidade, posto que havia necessidade de saneamento, sob pena de caracterização de decisão surpresa, uma vez que se torna equivocado o julgamento antecipado do feito, sem fixar expressamente as questões controvertidas e os ônus probatórios sobre a matéria, em verdade, há confusão das alegações com o mérito, e como serão elas analisadas.

No que diz respeito à alegação de que a questão se submete ao plano de recuperação judicial, devendo a demanda ser extinta por falta de interesse de agir, em razão da perda do objeto, pois o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado, tenho que não deve prosperar pois não há impedimento algum para a constituição do crédito. Ademais, no curso do processo nenhum pedido e/ou menção à recuperação judicial foi efetivado.

Feitos esses apontamentos, cumpre salientar que o objeto deste apelo é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios nº 1001629-90.2017.8.11.0041, constituindo o título executivo relacionado às 16 (dezesseis) notas fiscais, no valor total de R$ R$ 1.004.640,00 (um milhão, quatro mil e seiscentos e quarenta reais), em favor de
PRODUQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A)
, corrigindo-o monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 406 do Código Civil).

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que nenhuma das teses defendidas pelo recorrente tem o condão de reformar a sentença, pois, efetivamente, os documentos colacionados demonstram, à luz do artigo 700, I, do CPC, o direito da Apelada (credora) de exigir do Apelante (devedor) o pagamento devido pela venda de fertilizantes, em espécie, tudo comprovado por notas fiscais de venda do produto.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender:

“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”. (Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., n. 4).

Desse modo, não há descumprimento ao artigo 700 do CPC, eis que há elementos suficientes para se aferir o débito e o procedimento adotado para se aferir o valor correspondente a tal débito.

Dentro desse contexto, se os Embargos Monitórios não conseguem demonstrar nem o pagamento, nem o valor que julga correto, nem o excesso de valores cobrados, é imperiosa a rejeição dos embargos monitórios.

Não há também falar em decisão surpresa, mas, sim, em julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial, ressaltando-se que o Apelante teve toda a possibilidade de demonstrar, de forma cabal, o pagamento parcial do débito conforme mencionado; todavia não o fez, tendo o Juízo “a quo”, inclusive asseverado que “(...) conquanto defenda a realização do pagamento parcial da dívida objeto da demanda, trouxe aos autos apenas o comprovante de depósito de Id. 6689999, em cujo teor não há nenhuma informação a respeito do motivo da transação bancária, bem assim a qual dívida se refere. Neste caso, cabia ao embargante trazer o recibo de pagamento contendo informações a respeito da dívida abatida, e se não o fez, restou precluso seu direito de fazê-lo”. (ID. Num. 53108002 - Pág. 3)

Assim, tenho que, efetivamente, operou-se a preclusão.

Com tais apontamentos, há que ser mantida a sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados com situações análogas a dos autos:

“
EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. COMPRA DE CAMINHÕES DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.

- Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)
(negritei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”. (ID. Num. 74086998 – págs. 5 a 7)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021